Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-52.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR K) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – DESATENDIMENTO DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO SOB ARGUMENTO DE DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.015, DO CPC - SENTENÇA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR K) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA – DESATENDIMENTO DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO SOB ARGUMENTO DE DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.015, DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA FACULTANDO À APELANTE A EMENDA DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o anterior agravo de instrumento interposto pela autora não foi conhecido, ante o disposto no art. 1.015, do CPC, havendo a possibilidade de ressuscitação do tema em eventual apelação, o que ocorreu e, analisando o tema posto, ter sido reconhecida a pertinência da determinação de emenda da inicial determinada pelo juiz de primeira instância, de rigor o afastamento da r. sentença de extinção da ação, possibilitando à autora a emenda da inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000990593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000116-52.2020.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante ACCORSI
GASTRONOMIA LTDA, é apelada CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000116-52.2020.8.26.0595
3/P Voto no 44.403
2
Apelação No 1000116-52.2020.8.26.0595
Apelante
: ACCORSI GASTRONOMIA LTDA.
Apelada
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
Comarca
: Serra Negra 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Carlos Eduardo Silos de Araujo

V O T O No 44.403
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
E
COLETA
DE
ESGOTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA
TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR K)

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO
ATENDIDA
DESATENDIMENTO DOS ARTIGOS 319 E
320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ANTERIOR
RECURSO
DE
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO
SOB
ARGUMENTO DE DESATENDIMENTO DO DISPOSTO
NO ART. 1.015, DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
REFORMADA FACULTANDO À APELANTE A EMENDA
DA INICIAL RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o
anterior agravo de instrumento interposto pela autora não foi
conhecido, ante o disposto no art. 1.015, do CPC, havendo a
possibilidade de ressuscitação do tema em eventual apelação, o
que ocorreu e, analisando o tema posto, ter sido reconhecida a
pertinência da determinação de emenda da inicial determinada
pelo juiz de primeira instância, de rigor o afastamento da r.
sentença de extinção da ação, possibilitando à autora a emenda
da inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
ACCORSI GASTRONOMIA LTDA. propôs ação declaratória c.c.
pedido de repetição de indébito frente à COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
A r. sentença de fls. 319/332, cujo relatório se adota, indeferiu a
petição inicial por inépcia, julgando extinto o processo, sem resolução de
mérito, com base no art. 485, I do CPC. Não houve fixação de honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000116-52.2020.8.26.0595
3/P Voto no 44.403
3
Inconformada, recorreu a autora, almejando a reforma da sentença
(fls. 335/367). Aduz, em resumo, que, a partir de agosto de 2014, a ré passou a
cobrar uma tarifa denominada "carga poluidora - fator K", de forma
desarrazoada e sem fundamentação legal, trazendo-lhe prejuízos; que o Juízo
determinou a alteração do valor da causa, o que se mostra impossível de ser
cumprido, já que seria necessário o envio de dados pela SABESP para
apresentar o cálculo do valor que se pretende ver restituído; que não possui
todas as faturas do período indicado na inicial; que as faturas juntadas aos autos
são aleatórias e não poderiam embasar atribuição de valor certo e determinado à
causa; que a SABESP não fornece a segunda via das faturas quando o
consumidor não está em débito; que o percentual dessa tarifa é variável; que o
valor da causa depende de ato da ré, nos termos do art. 324, do CPC, podendo
ser feito pedido genérico na inicial. No mais, afirma que cabe à CETESB
quantificar as cargas poluidoras; que a cobrança do fator K é ilegal e aleatória;
que está classificada como "lanchonete/bar/café/casa de chá/sucos e similares",
ou seja, do ramo comercial e não industrial; que é necessária a realização de
perícia para determinar a sua efetiva carga poluidora produzida no esgoto, tudo
a ensejar o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 377/379.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, empresa que atua no ramo
alimentício como lanchonete e titular de dois relógios medidores junto à
SABESP, cadastrados sob os nos RGI 05176129/76 e 05176128/95, propôs ação
declaratória c.c. pedido de repetição de indébito, objetivando a declaração de
inexigibilidade da tarifa denominada "carga poluidora Fator K", e restituição
dos valores cobrados indevidamente desde agosto de 2014 até o trânsito em
julgado da sentença, dando à causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
para fins de alçada.
Em despacho inicial, o d. Magistrado a quo determinou à empresa
autora que emendasse a inicial, nos termos do art. 322 e 324 do Código de
Processo Civil, para que os pedidos fossem certos e determinados, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000116-52.2020.8.26.0595
3/P Voto no 44.403
4
indeferimento. Pela manifestação de fls. 241/243, a autora alegou
impossibilidade de cumprimento da determinação de adequação do valor da
causa aos pedidos.
A autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra tal decisão
(no 2042451-11.2020.8.26.0000 - fls. 278/282), o qual não foi conhecido por
este Relator, considerando-se a limitação constante do art. 1.015, do CPC,
aduzindo que o tema poderia ser ressuscitado quando de eventual apelação.
Ora, a determinação do Juízo restou desatendida em sua integralidade,
deixando a autora de cumprir a providência determinada, apenada com o
indeferimento da inicial e a extinção do feito, sem exame de mérito, conforme
disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pois bem, nos termos do art. 324, do CPC, o pedido na inicial deve ser
certo e determinado, sendo lícito formular pedido genérico nos seguintes casos:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens
demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências
do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação
depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
Contudo, diferentemente do alegado pela recorrente, o caso não
comporta pedido genérico. Isso porque o valor da causa deve corresponder ao
proveito econômico buscado pela autora, qual seja, a restituição dos valores
cobrados pela ré a título de tarifa de "carga poluidora - Fator K".
Na hipótese, o valor da causa deve ser atribuído nos termos do artigo
291 do Código de Processo Civil, e corresponder ao proveito econômico
pretendido pela autora, e não exatamente o que é efetivamente devido, ou seja, o
valor da causa não pode ser apurado somente quando houver o correto
faturamento da conta de água e esgoto, mesmo porque é possível identificar o
valor da carga poluidora, como se vê das faturas juntadas pela autora às fls.
49/61.
No caso, o valor da causa deve ser estimado pela autora, de forma
proporcional ao conteúdo econômico pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000116-52.2020.8.26.0595
3/P Voto no 44.403
5
Pelos documentos de fls. 49/61, é possível identificar o pagamento da
tarifa de carga poluidora do mês de agosto de 2014, em relação aos RGIs no
05176129/76 e 05176128/95, na soma de R$637,48 (fls. 49 e 55); referente a
fevereiro de 2019, o valor de R$913,18 (fls. 51 e 56); referente a abril de 2019,
o valor de R$671,10 (fls. 52 e 57); referente a novembro de 2019, o valor de
R$759,66 (fls. 53 e 60) e referente a dezembro de 2019, o valor de R$723,38
(fls. 54 e 61).
Portanto, se nesta demanda a autora pretende a restituição dos valores
pagos a maior nos últimos 6 anos, considerando o menor valor da carga
poluidora apresentado nos autos como base de cálculo do valor da causa
(R$637,48, referente a agosto de 2014), somando-se a quantia estimada de
R$42.711,16, não há como acolher o valor atribuído à causa de R$15.000,00.
Portanto, é evidente a incompatibilidade do valor atribuído à causa com o
conteúdo econômico pretendido pela autora, não sendo impossível mensurar o
valor da causa, por estimativa, aproximada,como alega a apelante.
No mesmo sentido, seguem as decisões desta Corte de Justiça, em
casos semelhantes ao dos autos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de
esgotos. Ação declaratória cumulada com restituição de pagamentos indevidos.
Cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K). Determinação de emenda a
petição inicial após a citação da ré. Possibilidade. Inexistência de preclusão.
Especificação do valor correto da causa. Admissibilidade, pois, o simples fato de
se tratar de relação jurídica continuativa não autoriza que seja dado a causa um
valor aleatório, sem qualquer relação com o valor efetivamente pretendido pela
parte. Alegação de que a ré não dispõe dos documentos que comprovam os
descontos indevidos. Irrelevância, pois é ônus da parte que postula a restituição
de valores a comprovação do efetivo pagamento. Recurso não provido, com
observação para que seja franqueada a autora a possibilidade de incluir nos
cálculos as tarifas cobradas posteriormente. (TJSP; Agravo de Instrumento
2197074-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
Petição inicial. Determinação a que o recorrente precise o montante
que pretende a título de repetição de indébito, e, assim, o valor da causa.
Alegação de que se está diante da hipótese do art. 286, II, do CPC, valor a ser
apurado em liquidação. Descabimento. Contas encartadas pelo recorrente que
permitem aferir e indicar o valor. Dispositivo do CPC inaplicável, pois
respeitante a consequências do ato ou fato ilícito, não à situação pretérita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000116-52.2020.8.26.0595
3/P Voto no 44.403
6
revelada pelo pedido de devolução em dobro do quantum cobrado. Proposta de
liquidação que subverte a ordem procedimental e vai de encontro à celeridade
processual, instaurando verdadeira demanda liquidação de sentença. Agravo de
instrumento
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116924-41.2015.8.26.0000; Relator (a): J. Paulo Camargo Magano; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015).
Todavia, considerando-se que o agravo acima referido não foi
conhecido, abrindo-se a possibilidade de discussão do tema ali posto na
apelação e, ante os argumentos aqui expendidos, reconhecendo a pertinência e a
possibilidade de cumprimento da ordem emanada do ilustre magistrado de
primeira instância, necessário de faz afastar a r. sentença que declarou a
extinção da ação, sem apreciação de mérito, com base no art. 485, I do CPC,
abrindo-se a possibilidade de emenda da inicial, tal como determinado e, acaso
remanesça descumprida, então ser extinta a ação, nos termos já julgados.
Concede-se à recorrente o prazo de cinco (5) dias a contar da publicação deste
acórdão, para que proceda a emenda, com o recolhimento da diferença das
custas processuais.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator